Tribunal: STF
Processo: ARE 1510695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA CONCUSSÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PAULO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. PROCESSO ELETRÔNICO QUE AFASTA O PRAZO EM DOBRO DOS LITISCONSORTES. RECURSO DO RÉU ALEX QUE DEVE SER CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER HAVIDO INTIMAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS QUE CONFIGUREM PROVA CAPAZ DE INFLUIR NO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS SE TRATA DE CERTIDÃO INDICANDO TER HAVIDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO CRIMINAL. MERA CIENTIFICAÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE UM JULGAMENTO, E NÃO PROVAS DOCUMENTAIS PROPRIAMENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER HAVIDO INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS QUE TAMBÉM SE AFASTA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ DISPENSAR A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TODA A NARRATIVA CONSTANTE NÃO APENAS DA PETIÇÃO INICIAL, COMO TAMBÉM DAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS SÃO NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FOI AMEAÇADA NA PORTA DE SUA CASA EM RIO DAS OSTRAS, DE MODO QUE A COMARCA DE RIO DAS OSTRAS É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ CORRELAÇÃO/ ADSTRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ATACADA FOI PROFERIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO INFRINGE O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL QUE ENQUADRA O ATO DE IMPROBIDADE EM DISPOSITIVO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA INICIAL, EIS QUE DEVE A DEFESA SE ATER AOS FATOS E NÃO À CAPITULAÇÃO LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 11, I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O JUÍZO A QUO TAMBÉM OS CONDENOU POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 11. MOSTRA-SE IRRELEVANTE QUE TENHA HAVIDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA CONCUSSÃO NO PROCESSO CRIMINAL. QUALQUER QUE SEJA O CRIME, A PRÁTICA DE CONDUTA ATENTATÓRIA À PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR SE TRATAR DE COMPORTAMENTO QUE CONFIGURA UMA DESONESTIDADE QUALIFICADA, MERECE SER SANCIONADA EM APLICAÇÃO A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXVII e LVIII da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que o Município de “Rio das Ostras não é competente para conhecimento desta ação civil pública, por incompetência, e sim o juízo da comarca da capital do Rio de Janeiro.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não conhecimento ou não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SUSCITA O APELO EXTREMO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “Acerca da repercussão geral da questão constitucional, merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, porque direcionado ao estrito cumprimento do mandamento constitucional, consubstanciado no artigo 5º, LVIII (Ninguém será processado ou sentenciado senão por autoridade competente) e artigo 5º, XXXVII (vedação aos tribunais de exceção), não obstante os inúmeros casos semelhantes no Brasil, onde não são poucas as notícias de inobservância do reconhecimento do direito ao juiz natural. 



    No entanto, o que se vê, aos montes, são ações de improbidade administrativa processadas, sem que seja observado o juízo natural. 



    Há repercussão geral é pertinente. O direito de ser julgado por um órgão judicial competente, em sede de ação de improbidade administrativa, requer posicionamento uniforme desta Corte Suprema. 



    Neste sentido, é fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito do assunto, vislumbrando, ou não, a ofensa à Lei Maior. 



    Fixado o entendimento, que deverá prevalecer para todos os outros casos, a repercussão do julgado certamente reduzirá o impacto dos recursos nos tribunais e permitirá ao Judiciário balizar-se pela orientação traçada por essa Corte Suprema. 



    Como se vê, a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário ultrapassam os interesses subjetivos da causa, de modo que existe repercussão geral do tema, a demandar a sua apreciação pelo Excelso Pretório na causa em apreço, sendo igualmente tranquila a demonstração do superlativo atendimento aos demais requisitos objetivos de cabimento desta via impugnativa.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, verifica-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).  



    Além disso, esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.321.583/AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2021 - grifei).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.243.744/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/03/2020 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente